Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004926-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANAINA DE CAMPOS FONSECA - CPF: 014.977.811-24 (APELADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO:

JANAINA DE CAMPOS FONSECA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO
–
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA –
– TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
– CESTA DE SERVIÇOS E DESPESAS – COBRANÇA GENÉRICA – SEM PROVA DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA

–
SEGURO
PRESTAMISTA
– VENDA CASADA CONSTATADA

–
RESTRIÇÃO À SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – ILEGALIDADE –
PRECEDENTES
DO
STJ
– DEVOLUÇÃO FORMA SIMP
L
ES
–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
VERIFICADA
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO
S
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
. (Precedentes STJ)

É pacífico o entendimento pela ilegalidade de cobrança de tarifas e cestas de serviço não contratados pelo consumidor

Quando o consumidor é compelido a adquirirsegurocom a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorrevendacasadae abuso na contratação.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro.

Nos casos desucumbênciarecíproca, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
. (A
rt. 86 do CPC/15
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
,

contra sentença
(ID.
230778664
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 3a
Vara
Cível da Comarca de
Cáceres

- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Obrigação de Fazer
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais

nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por
JANAÍNA DE CAMPOS FONSECA
em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
. (...)
Em síntese, narra que em 14/04/2020 realizou com a Ré a contratação de um financiamento de CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO (CONTRATO No 1513198/16 - TOYOTA/ COROLLA XEI 2.0 - 2016/2017),o valor total financiado R$ 38.194,76 (Trinta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), a serem pagos em 52 parcelas de R$1.190,04 (Mil, cento e noventa reais e quatro centavos), com vencimento para todo dia 14 de cada mês.

(...)

Isto posto,
DEFIRO a tutela antecipada, para que dentro de até 05 (cinco) dias
o requerido adeque o valor das parcelas nos termos dos juros previstos em contrato (1,82%), apresentando à autora dento do respectivo prazo os valores das parcelas com alteração correta para pagamento.

Logo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação, bem como
nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para manter os juros contratuais – 1,82% ao mês, bem como
determinar
a exclusão da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem (sendo o caso),TARIFA DE
SERVIÇOS/DESPESAS,TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOSeis que não demonstrada a realização do serviço, ainda, deverá ser procedida a retirada do valor pagos à título de “seguro”, considerando a imposição ilegal (venda casada) e sua restituição em dobro.

A requerida, conforme acima mencionado deverá apresentar o
s
cálculos com os batimentos respectivos e disposição dos valores para pagamento das parcelas da forma aqui estabelecida.

Consigo que os valores a título de devolução/ressarcimento, deverão ser abatidos no débito do financiamento, e,caso reste saldo, deverá ser devolvido ao autor.

Por via de consequência, existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica o Autor condenado a 50 % sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50 % do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o valor, fica a parte requerida condenada ao pagamento de 80 % do valor arbitrado. Já a parte autora fica condenada ao pagamento no percentual correspondente a 20%.Como o Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita,
ficam sobrestadas às verbas de sucumbência
.
(...)”

(grifo original)

1. Em suas razões recursais, a parte recorrente
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da repetição do indébito
de forma simples
.

Recurso tempestivo e
com custas recolhidas
.
(ID
no
231656697
).

Apesar de intimada a
parte recorrida
deixou de
apresent
ar
contrarrazões
.

(ID.
no
23
0778683
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO:
JANAINA DE CAMPOS FONSECA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
t
rata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A,
contra sentença
(ID. 230778664)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
.

E
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato de adesão em
04/03/2021
, Cédula de Crédito Bancário no
1513198/16
,
referente ao
financiamento
de
veículo Modelo
Toyota –

Corolla XEI

2
.
0
, Ano
/Modelo
201
6
/20
17
,
no valor total de R$ 57.541,82 (cinquenta e sete mil
,
quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos),
a
ser
em
pago
s
em
52
parcelas mensais
, no valor de R$ 1
.190,04
(mil
cento e noventa reais e quatro centavos
).

A
apelante requer que
a presente apelação
seja
recebida
também no seu efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

Afirma ainda,
que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Seguiu
afirmando que,
mostra-se necessário, reformar a sentença vergastada, no sentido de ser reconhecido a legalidade das tarifas cobradas, bem como dos valores cobrados à título de seguro prestamista.

Por fim, d
efende a manutenção do contrato entabulada entre as partes, da forma que fora entabulado entre as partes.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pela apelante.

Da preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação

Aduz o apelante
que a sentença está viciada,
haja vista que

os principais
argumentos e teses suscitadas não foram devidamente apreciadas, em violação aos artigos 93, IX da CF e 489, §1o, IV do CPC.

Ocorre que a preliminar não deve ser acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1.
Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022).

Rejeito a
preliminar
aventada
.

É como voto.

Da concessão de efeito suspensivo.

A parte
requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Contudo
, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação”.

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido,
é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES
- PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – PREVISTO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)
”

(N.U 1008231-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Mérito Recursal.

Da legalidade dos juros remuneratórios.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito
do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(
grifo nosso
)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros
contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(grifo nosso)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,
82
% ao mês
e

2
4
,
25
% ao ano
.

(ID no 23
0777223
)
.

Desta feita, e
m consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em
abril de 202
0
era de
1,56% ao mês e 20,38
% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro paraa modalidade de contrato
pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
2
8,60
%
(vinte e seis vírgula setenta e oito por cento) ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto,
o decisum vergastado merece reforma neste ponto recursal
.

Por fim, importante salientar, que o laudo unilateral acostado à inicial, não possui força probatória, haja vista, que
não constitui documento idôneo para fundamentar decreto de procedência.

Da tarifa de
cestas de serviços e despesas

No tocanteàs denominadastarifas de

cesta de serviços
e
despesas, os encargos constituíram objeto de análise no RecursoEspecial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviçosprestados

porterceiros, sem a especificação do serviço aser

efetivamenteprestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidorda
comissãodo
correspondentebancário,
emcontratos
celebradosa partir de 25/02/2011, data deentrada

emvigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no períodoanterior
aessa
resolução,
ressalvadoo

controleda
onerosidadeexcessiva;2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividadeda

cobrançapor serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cadacaso

concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Com efeito,se trata de estipulação genérica e desacompanhada de comprovação da prestação de serviço correspondente, portanto, verificada sua abusividade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.)

Contudo, no caso dos autos, a instituição financeira não comprovou
efetivamente a realização do
s
serviço
s, não restando demonstrado

que a parte, de fato, tenha solicitado a realização dos serviços contidos nas notas fiscais acostada aos autos (ID no 230778669).

Desta forma, f
az-se necessário a devolução dos valores cobrados a tal título, conforme con
s
ta no
decisum
vergastado.

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança de seguro.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando
que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de
reforma da decisão vergastada, neste ponto recursal.

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 23
0777223
),é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ
– SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS 1% A.M.
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PARCELA RELATIVA AO SEGURO COM RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

3. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. (...)
”

(N.U 1002125-68.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA
– SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

(...)
A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
”

(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) (grifos nossos).

P
ortanto,
percebe-se
que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser
mantida
a sentença
que determinou a restituição dos valores, em sua forma simples.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto recursal,
assiste
razão à recorrente, devendo ser
redistribuído as verbas honorárias sucumbenciais
.

Como é sabido, o
artigo
85, 2o do Código de Processo Civil
, é claro ao afirmar que o vencido na ação, deve suportar os honorários sucumbenciais.

Senão vejamos
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, considerando que
as partes
fora
m
vencida
s
e vencedora
s

na ação
,
entendo que deve ser redistribuídos os honorários sucumbenciais.

Desta forma, cada parte
deve arcar com
50% d
o pagamento
da verba
honorári
a
sucumbencia
l
.

Por essas razões, conheço
do
recur
s
o de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para declarar legal a taxa de juros praticada no contrato, bem como, para determinar que a restituição dos valores à título de seguro prestamista e tarifa de serviços, ocorra
de forma
simples,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência
, fixados pelo juízo de 1o Grau, para
o importe de

12% sobre o valor atualizado da causa
, devendo ser arcados de forma recíproca,
no patamar de 50% (cinquenta por cento)

p
ara
cada parte
,
sendo vedada sua compensação
, e, mantendo-se
ainda, a suspensão da execução das verbas honorárias quanto à parte apelada
JANAINA DE CAMPOS FONSECA, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024